Tribunal: CARF
Processo: 10940.900626/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900626/2018-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.607 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FLORESTAL VALE DO CORISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900626/2018-99
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ08, sessão de 13 de agosto de 2020 (fls.
187/198 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls.
43/55) interposta em face do decidido pela DRF/PONTA GROSSA/PR mediante Despacho
Decisório de 05/03/2018 - no de rastreamento 130951413 (fls. 178) e Anexos (179/182) e
indeferiu a compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos, expressos no referido DD:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
43/55) alegando, conforme resumido pela decisão recorrida (destaques são do original):
“II – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Por meio do Despacho Decisório em epígrafe, a r. Autoridade Fiscal
identificou a suposta inexistência do crédito indicado pela Recorrente,
entendendo que o valor do pagamento efetuado através de DARF no valor de
R$ 84.820,20 (Doc. 06), teria sido totalmente alocado ao débito declarado de
CSLL relativo à competência de ago/13.
Referido Despacho baseou-se em informações prestadas na DCTF original
relativa à competência de ago/13, transmitida em 04/10/2013 (Doc. 04), que
posteriormente foram atualizadas para as informações prestadas na DCTF
Retificadora anexa (Doc. 05).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Em razão disto, por não ter considerado as informações fiscais que
efetivamente refletem a apuração de tributos pela Manifestante, impõe-se a
anulação do Despacho Decisório em epígrafe devendo a presente compensação
ser novamente analisada à luz das informações fiscais atualizadas.
(...)
III – DO ERRO NO CRUZAMENTO DE DADOS PELA RECEITA
FEDERAL – MULTIPLICIDADE DE CASOS REFERENTES AO MESMO
CONTRIBUINTE
Conforme indicado no tópico supra, a não homologação da DCOMP foi
consequência do cruzamento de informações fiscais da Recorrente
desatualizadas, informadas em DCTF objeto de retificação.
Ocorre que, somando-se ao presente caso, a Requerente foi intimada de outros
101 despachos decisórios (Conforme planilha anexa - Doc. 10) emitidos nas
datas de 05/10/16 (21 despachos), 01/12/17 (3 despachos), 02/02/18 (42
despachos) e 05/03/18 (35 despachos), todos de não homologação de DCOMP
em razão da mesma fundamentação do Despacho Decisório em epígrafe.
Neste sentido, destacam-se os acórdãos proferidos pela E. Delegacia de
Julgamento no Rio de Janeiro em 30/01/18 e 19/02/18, referentes a 42 das 21
Manifestações de Inconformidade apresentadas pela Recorrente em face dos
Despachos emitidos em 05/10/16 (Doc. 08), nos quais restou RECONHECIDA
a falha no cruzamento das informações pelo sistema da RFB, determinando-
se o retorno dos autos à origem para nova análise da DCOMP à luz das
obrigações acessórias vigentes.
Diante do exposto, tendo em vista se tratar de despachos decisórios idênticos,
listados na planilha anexa, e verificada a procedência parcial de 4 das
Manifestações de Inconformidade apresentadas anteriormente, requer seja
aplicado ao presente caso, e a todos os demais, a decisão proferida por V.Sas.
nos acórdãos anexos (Doc.08), determinando-se nova análise das DCOMP’s à
luz das obrigações acessórias vigentes.
IV – DA HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECLARADA
Caso não se reconheça a nulidade do Despacho Decisório ora impugnado, a
presente Manifestação de Inconformidade deve ser julgada procedente, para o
fim de reconhecer a liquidez e certeza do crédito de pagamento a maior de
CSLL, homologando-se a compensação declarada por meio da DCOMP no
02904.03246.230617.1.7.04-9401, verificada a existência e validade do crédito
que a embasou.
Conforme exposto acima, foi transmitida a DCTF retificadora (Doc. 05), que
modificou o débito de CSLL apurado em ago/13 (de R$ 84.820,20 para R$
0,00).
Confrontada com o pagamento realizado com base na DCTF Original,
conforme DARF anexo (Doc.06 - R$ 84.820,20), verifica-se o pagamento a
maior no exato valor do crédito informado na presente DCOMP, conforme
cálculo abaixo:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Destaca-se que o referido pagamento a maior pode ser identificado, também, a
partir da análise das outras obrigações acessórias da Recorrente.
No presente caso, foi transmitida a DIPJ retificadora, na qual podem ser
verificadas as informações fiscais atualizadas, que registram o pagamento a
maior utilizado na compensação ora declarada (Doc. 07).
Ademais, ainda que o entendimento manifestado pela RFB tenha se baseado em
eventual erro formal cometido pela Recorrente no cumprimento de suas
obrigações acessórias originais, é líquido e certo o pagamento a maior
apontado na DCTF retificadora (Doc. 05).
(...)
V – DO MOMENTO DA RETIFICAÇÃO DA DCTF – PROCESSO DE
MALHA FINA
Conforme narrado nos itens acima, a Recorrente realizou a transmissão de
DCTF retificadora (Doc. 05), indicando ao Fisco a origem dos créditos de
pagamento a maior informados na DCOMP em epígrafe, de maneira que as
informações fiscais atualizadas, a serem consideradas na análise da DCOMP,
constam na atual DCTF retificadora.
A transmissão da referida declaração se deu no presente momento única, tão
somente, em razão da rejeição de DCTF retificadora transmitida
anteriormente, em 30/09/2016, a qual possibilitaria o reconhecimento de plano
do crédito da Manifestante.
Destaque-se que a rejeição da DCTF retificadora anterior passou despercebida
pela Manifestante até recentemente, pois ao consultar seu extrato de DCTF’s
transmitidas no sitio da RFB, a DCTF rejeitada constava como ativa (Doc. 09).
Após diligência presencial na RFB para verificar a razão do Despacho
Decisório, a Manifestante foi informada que a DCTF retificadora anterior foi
designada para o procedimento de Malha Fina DCTF, registrado sob o no
16404.720032/2017-79, o qual não homologou a retificação da DCTF
retificadora apresentada em 30/09/2016, em razão do descumprimento de
intimação por parte da Recorrente, explica-se.
Após a transmissão da DCTF retificadora de 30/09/2016, a Recorrente foi
intimada para apresentar esclarecimentos à DRF/PG, a respeito da redução do
débito de CSLL, apurado em ago/13. Em resposta à intimação, foram
apresentadas planilhas detalhando a apuração e redução de débitos de tributos
e contribuições em todo o período retificado, informações suficientes para que
a Autoridade Fiscal verificasse a validade das declarações.
Contudo, a DRF de Ponta Grossa entendeu pela insuficiência das informações
prestadas, determinando o comparecimento pessoal da Recorrente na sede da
RFB, para que fossem prestados esclarecimentos sobre as retificações.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Infelizmente esta intimação foi extraviada internamente na Recorrente, vez que
fora recebida em período conturbado, de reestruturação operacional (longo
procedimento de cisão empresarial encerrado em 28/04/2017).
Em razão do extravio, a intimação não fora cumprida, culminando com a não
homologação da DCTF retificadora, não em razão da materialidade das
alterações nelas indicadas, que sequer foram analisadas, mas por questão
formal associada ao processo de Malha-Fina. Destaca-se que a ciência efetiva
da rejeição da DCTF retificadora se deu apenas quando da realização de
diligência perante a DRF de Ponta Grossa.
Diante de tal contexto, e tendo em vista que o mérito da retificação das
apurações não fora analisado pela DRF/PG, após contato com Auditores
Fiscais de Ponta Grossa, a Recorrente transmitiu, novamente, as DCTF’s
retificadoras, que refletem, com precisão, as verdadeiras apurações de seus
impostos e contribuições federais, informações que, inclusive, foram prestadas
em suas outras Declarações e obrigações acessórias (Doc. 07).
Isto posto, resta demonstrada a vigência da DCTF apresentada no presente
momento (Doc. 05), a qual contém as informações pertinentes à compensação
declarada na DCOMP em epígrafe (Doc. 03).
VI – DA CONEXÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA
Conforme referido nos tópicos acima, a Recorrente passou por procedimento
especial de Cisão Empresarial, de maneira que seus bens e direitos, nos termos
do artigo 229 da Lei no 6.404/76, foram sucedidos às empresas envolvidas,
abaixo indicadas:

Em razão disto, os créditos tributários passíveis de
restituição/ressarcimento/compensação antes de titularidade da Recorrente
foram divididos entre as empresas envolvidas nas devidas proporções da
operação de cisão.
Assim, em relação ao presente caso, tendo em vista o saldo remanescente de
crédito de pagamento a maior de CSLL de ago/13, as empresas envolvidas na
operação formularam os PER’s de no 12670.23278.260218.1.2.04-2108 (VALE
DO
CORISCO),
39809.27826.280218.1.2.04-9377
(KLABIN
S.A.)
e
30440.80303.270218.1.2.04-8086 (ARAUCO FOREST BRASIL S.A), pleiteando
o percentual do crédito recebido pela sucessão.
(...)
Desta maneira, tendo em vista a conexão entre os processos e que o resultado
do julgamento da presente Manifestação de Inconformidade impactará
diretamente na análise e julgamento dos referidos Pedidos de Ressarcimento, e
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

de modo a se evitar a prolação de decisões conflitantes acerca do mesmo
crédito tributário, requer sejam os respectivos PAFs julgados em conjunto”.
Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ08, foi prolatada decisão (fls.
187/198) na qual, após afastar a nulidade suscitada, foi negado provimento ao pedido da
recorrente e ratificado o DD exarado pela DRF/PONTA GROSSA/PR, tendo entendido o
colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas que
mostrassem o efetivo direito creditório alegado.
Conforme excertos do voto condutor, estas foram as razões de decidir
assumidas pela Turma Julgadora:
“A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), instituída
pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, §
1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência do referido crédito“.
Destaca-se ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a ciência do despacho decisório
ocorreu em 20/03/2018), somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras
declarações prestadas pelo contribuinte à RFB. Lembre-se, em adição, que tal
retificação ainda deve ser restar acompanhada de elementos de prova bastantes
para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da retificação, na
esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do Parecer
Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
(...)
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento,
mediante documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade
material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere
o ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório, foi atribuído
legalmente à contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito,
nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN). Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:
(...)
Com efeito, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333 do Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete
ao sujeito passivo.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo
reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se
fundamentam, sob pena de pronto indeferimento.
A Requerente argumenta que a procedência do débito informado na DCTF
Retificadora, pode ser aferido em outras declarações e obrigações acessórias.
No caso a Requerente carreou aos autos cópia da DIPJ Retificadora,
transmitida em 23/01/2018.
A DIPJ em comento, além de ter sido retificada na mesma época/data da DCTF
retificadora não homologada no processo no 16404.720032/2017-79, não
possui informações suficientes que demonstrem a procedência da redução do
montante do débito que daria causa ao crédito sob litígio, o qual, segundo
informação prestada pela Requerente processo no 16404.720032/2017-79,
decorre da utilização do benefício da Depreciação Acelerada.
Não consta dos autos qualquer documento que demonstre ou comprove a
apuração do débito declarado na DCTF Retificadora.
O mesmo ocorre no processo no 16404.720032/2017-79, visto que, as planilhas
citadas pela Requerente na manifestação de inconformidade além de não estar
acompanhada dos registros contábeis que deem suporte a revisão do débito,
não detalham a reapuração do tributo / contribuição devido.
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e
restringindo-se a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento indevido,
sem trazer quaisquer documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem
sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
Por fim, cumpre registrar que dada a identidade das razões de decidir, o
resultado do presente julgamento aplica-se ao saldo remanescente do
pagamento a maior de CSLL de ago/13, solicitado nos PER’s de no
12670.23278.260218.1.2.04-2108
(VALE
DO
CORISCO),
39809.27826.280218.1.2.04-9377 (KLABIN S.A.) e 0440.80303.270218.1.2.04-
8086 (ARAUCO FOREST BRASIL S.A).
Para tanto foram proferidos nesta mesma data os Acórdãos relacionados a
seguir:

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada”.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito
de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-
lo, a compensação não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
204/209) rebatendo a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI.
Além disso, juntou planilhas com demonstração da apuração dos novos valores de IRPJ e de
CSLL, incluindo detalhado rol dos bens sujeitos à depreciação acelerada e respectivos
montantes. Além disso, juntou cópias da DIPJ original e retificadora.
Para finalizar e requerer (RV – fls. 209):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
27/10/2020 – fls. 201 – protocolização do RV em 12/11/2020 – fls. 202), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 8/42) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a
recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o
Despacho Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso solidamente elencou e especificou.
Embora já afastada pela decisão de 1o Piso, insiste a recorrente na arguição de
nulidade do Despacho Decisório.
Como alertado pela decisão a quo, além de não estarem presentes quaisquer
ofensas ao artigo 59, do PAF, fica claro pela leitura dos autos que a contribuinte pôde se
manifestar livremente sobre os temas tratados, juntar longa e detalhada planilha demonstrativa
das depreciações aceleradas que assumiu após o encerramento do período, implicando em
redução do seu resultado, com reflexos nas bases imponíveis de IRPJ e de CSLL, além de
retificar a DCTF e a DIPJ para ajustar aos novos montantes.
Ademais, a recorrente foi devidamente intimada a apresentar justificativas ao
Fisco da DRF/Ponta Grossa/PR em procedimento de “malha fiscal”, tendo permanecido silente,
limitando-se a alegar desinformações e desencontros em razão de reestruturação contábil e
societária pela qual passava.
Portanto, francamente, que nulidade pode invocar se lhe foi mantido intacto o
direito de peticionar, juntar provas, ter acesso aos autos e até justificar seu procedimento – e de
forma presencial, como reclamava -, não o tendo feito?
Afasto, pois, a nulidade aduzida.
DAS ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAS PROVAS ACOSTADAS
No mérito, o tema é único, embora com duas nuances:
1. A possibilidade de a recorrente retificar sua contabilidade e, por via de
consequência, retificar informações ao Fisco (DCTF, DIPJ, PER/DCOMP,
etc.).
2. Ser obrigatória a juntada de documentos que comprovem tais retificações e
alegações.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Pois bem, como bem alertado pela decisão a quo, cediço ser possível tais
retificações, porém, como define o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, “o sujeito passivo é
obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP”.
Foi nesse contexto que a recorrente trouxe com o RV, arquivos não pagináveis
demonstrando, de forma extensa, detalhada e analítica, o rol de bens sobre os quais aplicou os
percentuais de depreciação acelerada e os comparativos entre os valores originalmente
contabilizados e os obtidos posteriormente, levando às novas definições de “Lucro Real” e
“Base de Cálculo da CSLL”.
No caso dos autos, trata-se de retificação da estimativa da CSLL do mês de
agosto/2013, apurada com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, conforme
abaixo:
1. DIPJ original – Ficha 16 (fls. 280):

----- x -----
2. DIPJ retificadora – Ficha 16 (fls. 240)

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

Ou seja, passou-se de um valor a pagar de R$ 84.820,20 para montante
negativo de - R$ 41.039,65.
Foi exatamente esse o valor buscado pela recorrente no PER/DCOMP (fls.
168/177).
Para mostrar “como chegou” a este novo resultado, a recorrente juntou as
citadas planilhas (arquivos não pagináveis) listando os bens sujeitos à depreciação acelerada,
respectivos valores e sua comparação com os dados anteriores aos ajustes.
Veja-se o resumo abaixo, extraído das planilhas constantes nos arquivos
digitais:
Apuração inicial:
Forma de
cálculo
BC CSLL
CSLL (9%)
(-) Estimativa
meses anteriores
(-) CSRF
CSLL a pagar
Balanço Susp.
8.357.567,26
752.181,05
667.360,85

84.820,21
Apuração retificada:
BC CSLL
Ajustes de
Depreciação
Nova BC da
CSLL
CSLL (9%)
(-) Estimativa
meses anteriores
CSLL a pagar
8.357.567,26
(+) 189.153,91
(-) 3.468.548,83

5.078.172,34

457.035,51
498.075,16

(41.039,65)

Em face destes ajustes, haveria pagamento a maior de R$ 84.820,20, objeto de
discussão nos autos.
Pois bem, ainda que os dados estejam detalhadamente inseridos nas planilhas e
conste extenso rol de bens sujeitos à depreciação, evidente que a análise completa das
informações e o cruzamento com os dados contábeis são procedimentos absolutamente
inexequíveis de serem feitos em sede de julgamento (por motivos óbvios), e, em segundo lugar,
exige a confrontação com os registros da contabilidade e documentos respectivos, só
possível de ser executado pela unidade de origem da RFB em procedimento de diligência e com
acesso à escrituração da pessoa jurídica.
Nessa condição, imprescindível que a Autoridade Tributária da DRF de origem
ou quem lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, venha aos autos para
informar e esclarecer o quanto abaixo se discrimina.
Registro que este direcionamento atende, inclusive, demanda da própria
recorrente que, em seu pedido final, veiculou a possibilidade da conversão do julgamento em
diligência (RV – fls. 209).
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900626/2018-99

CONCLUSÃO
Desse modo, em face do acima demonstrado, entendo imprescindível a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária da jurisdição da
recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a) a verificação, à vista da escrituração contábil da contribuinte, dos valores
inseridos nas planilhas, especificamente no que diz respeito ao mês de
agosto de 2013, CSLL por estimativa.
b) confira, confirmando ou retificando, os valores de depreciação acelerada
apurados pela recorrente.
c) ateste a efetividade e comprovada existência, posse e utilização dos bens
que possibilitaram à recorrente refazer suas depreciações, utilizando taxas
mais altas (acelerada).
d) verifique se a atividade da empresa, o rol de bens e as taxas utilizadas estão
de acordo com as normas previstas na legislação permissiva da depreciação
acelerada, no caso, artigos 305/323, do RIR/1999, então vigente.
e) intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios.
f) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
g) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital